Tribunal: TJDFT
Processo: 0755939-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755939-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Cristiane Freire de Freitas Impetrados: Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal Diretor Presidente do Instituto Quadrix D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Cristiane Freire de Freitas contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do Instituto Quadrix. Em sua causa de pedir afirma que foi indevidamente considerada inapta na fase chamada de “análise documental”, para compor o banco de reservas para atuação na educação especial, no certame realizado para o provimento do cargo de Professor Temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 79674497). Alega que o procedimento adotado pela banca examinadora foi indevido, pois, além de não ter sido oferecida motivação idônea, a entidade desconsiderou o certificado relativo à conclusão do Curso de Capacitação em Deficiência Intelectual (DI) (Id. 79674501), com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, para atender à exigência prevista no respectivo edital. Requer, ao final, que seja deferida a medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que negou a sua participação no aludido certame e inviabilizou a sua concorrência nas vagas destinadas ao banco de reservas para atuação na educação especial. Pretende obter, por fim, a concessão da ordem pleiteada, com a confirmação da liminar postulada. A guia de recolhimento do montante das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 79674506). É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela de urgência pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da mesma lei. Na hipótese de deferimento da liminar prevista, em tese, no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso, para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória de urgência. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de hipotético ato ilegal consistente na exclusão da impetrante no certame realizado para o provimento do cargo de Professor Temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para que seja possível solucionar a situação descrita, convém mencionar previamente os seguintes itens do edital inaugural[1], com os destaques pertinentes: “19.2 Para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, o candidato deverá cumprir os seguintes requisitos cumulativos: a) registrar essa opção no ato de inscrição; b) apresentar a documentação exigida no Anexo VIII edital; e c) ser aprovado na prova objetiva e na análise documental. 19.2.1 A ausência de qualquer requisito implicará o indeferimento da concorrência ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. (...) 19.4 Somente serão aceitas as cópias legíveis dos certificados de cursos ofertados pela Unidade -Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, respeitando-se a carga horária mínima e a temática, conforme critérios estabelecidos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF vigentes. 19.4.1 A relação de cursos validados pela EAPE, com a lista das instituições correspondentes, está disponível no endereço eletrônico www.eape.se.df.gov.br. (...) ANEXO VIII DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ANÁLISE DOCUMENTAL – EDUCAÇÃO ESPECIAL Aptidão Área de formação Opção de Documentos Documentos obrigatórios Classe Especial/Centro de Ensino Especial/Deficiência Intelectual –CE/CEE/DI/DMU/TEA Pedagogia 1 Todos os documentos listados a seguir: •Curso de Deficiência Múltipla (80 horas) •Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) •Curso de Deficiência Intelectual (80 horas) 2 Os documentos listados na Opção 1 poderão ser substituídos pelo constante da Opção 2, a seguir: •Curso de Capacitação/Especialização/Pós-graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) Por ocasião da fase de “análise documental”, a impetrante anexou, aos autos do referido procedimento: a) certificado relativo ao Curso de Deficiência Múltipla (80 horas); b) certificado alusivo ao Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) e c) certificado referente ao Curso de Deficiência Intelectual (80 horas) (Id. 79674501 a Id. 79674503), em atendimento ao Anexo VIII do instrumento convocatório. A Administração Pública, no entanto, manteve a ordem de eliminação da impetrante, com a indicação de justificativa assim dimensionada: “Informamos que o recurso foi indeferido, conforme o Edital no 36 (DODF no 160/2025) e as atualizações dos Editais no 37, 39 e 41. Para a Opção 1 do Anexo VIII, são obrigatórios os cursos de Deficiência Múltipla, TGD/TEA e Deficiência Intelectual, todos com carga horária mínima de 80 horas cada. A documentação enviada não atende aos critérios estabelecidos, pois foram apresentados certificados de apenas duas das três áreas exigidas. O Ineesp Cursos não atende aos critérios estabelecidos no item 19.4: “Somente serão aceitas as cópias legíveis dos certificados de cursos ofertados pela Unidade – Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, respeitando-se a carga horária mínima e a temática, conforme critérios estabelecidos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF vigentes.” (Ressalvam-se os grifos) O edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições nele contidas são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a atividade administrativa. É facilmente perceptível, portanto, que não há nos autos do processo nenhuma situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública que, ao seguir as determinações expressas do edital de regência, eliminou a candidata do certame por não haver enviado oportunamente o instrumento necessário à efetivação da inscrição (certificado relativo ao Curso de Capacitação em Deficiência Intelectual – Id. 79674501). Percebe-se que no instrumento relativo ao curso em questão não há registro a respeito da certificação do aludido curso nos moldes do item 19.4 do instrumento convocatório (Id. 79674501). Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. 2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora autorizar a entrega dos documentos após o prazo previsto no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícias, entregaram a documentação no prazo fixado. 2.1. A tese de que seria exíguo o prazo para entrega da documentação não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, uma vez que se trata de prazo de caráter geral, aplicável a todos os candidatos, de forma indistinta, não podendo ser flexibilizado para atender interesse exclusivo da parte impetrante. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inaplicável a teoria do fato consumado, bem como o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. 3.1. Observado que a matrícula da impetrante no programa de residência médica fora efetivada por força de tutela provisória deferida no mandado de segurança, não há razão para que lhe seja assegurada a sua continuidade no programa, por força da teoria do fato consumado. 4. Remessa Necessária conhecida e Apelação Cível conhecidas e providas. Ordem denegada.” (Acórdão no 1398810, 0701694-05.2021.8.07.0018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que ‘concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição’ 2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada.” (Acórdão no 1237226, 0709543-96.2019.8.07.0018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CHOAEM. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não viola direito líquido e certo do candidato a eliminação de seleção interna devido à falta de entrega da documentação dentro do prazo estipulado no edital. II. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1184582, 07057846120188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, no caso em deslinde houve a exigência no sentido de que as referidas capacitações estivessem relacionadas a cursos ofertados pela “Unidade -Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, respeitando-se a carga horária mínima e a temática, conforme critérios estabelecidos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF vigentes”. Assim, devem prevalecer as disposições previstas no edital regente do certame. Ademais, a exigência referente ao envio de certificados, nos moldes do item 19.4 do edital inaugural, para a finalidade de registro da inscrição da impetrante não pode ser concebida, isoladamente, desproporcional ou desarrazoada, pois tem por objetivo a avaliação da capacitação do candidato para compor o banco de reservas para atuação na educação especial, não havendo razões jurídicas, portanto, para a flexibilização dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório. À vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que a impetrante não demonstrou o alegado requisito objetivo apto a propiciar a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Com esses fundamentos, indefiro o requerimento liminar. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://site.quadrix.org.br/web/visualizar.html?file=https://site.quadrix.org.br/Archives/General/33533/33664/33695/30902D065D67/4_SEEDF_PSS_2025_edital_normativo_36_atualizado.pdf.